Tribunal: TJDFT
Processo: 0740957-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES. RECUSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da medida liminar concedida pelo Juízo singular em favor da agravada.
2. A sociedade anônima agravante sustenta que a medida liminar aludida deve ser revogada diante da existência de indícios de ardil alegadamente utilizado pela recorrida para obter a manutenção de plano de saúde em seu benefício de modo irregular.
3. Ocorre que os elementos de prova trazidos aos autos até o momento não são suficientes para afirmar, com segurança, que a manutenção do plano de saúde em benefício da agravada é indevido.
4. Diante da alegação do possível ardil utilizado pela agravada para manter ativo plano de saúde em seu favor, nota-se que a questão exige uma análise mais criteriosa do que aquela atinente ao presente momento processual, em que a análise se restringe à verificação do eventual preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo. 5.1. Assim, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.